Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A PESSOA IDOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ALTERADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estelionato majorado (art. 171, §4o, Código Penal), praticado mediante ardil, com obtenção de vantagem ilícita, ao induzir a vítima, pessoa idosa, a conceder empréstimo sob o falso pretexto de realização de exames admissionais para emprego, circunstância posteriormente desmentida pela suposta empresa contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a conduta da acusada configura ilícito penal ou mero inadimplemento civil; (II) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; e (III) de ofício, verificar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção em erro por meio fraudulento, independentemente da voluntariedade do repasse do valor pela vítima. A fraude praticada pela ré restou comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
4. A alegação de inexistência de dolo na conduta da acusada não se sustenta, uma vez que a obtenção do empréstimo decorreu de ardil, ao induzir a vítima em erro com a falsa promessa de reembolso atrelada a um fato inexistente.
5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, a elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo abuso da confiança de um idoso, afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material.
6. Quando o crime de estelionato for cometido contra um idoso, a pena aumenta-se de 1/3 até o dobro, conforme o art. 171, §4o, do Código Penal. Para aplicar a causa de aumento mais severa, o juiz deve realizar uma fundamentação específica, considerando a gravidade do prejuízo causado à vítima idosa e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O crime de estelionato se configura ainda que a vítima tenha realizado voluntariamente o pagamento, desde que induzida em erro por meio fraudulento.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta do agente apresenta elevado grau de reprovabilidade, especialmente quando envolve fraude contra pessoa idosa.
3. Quando o crime de estelionato for cometido contra um idoso, a pena aumenta-se de 1/3 até o dobro, conforme o art. 171, §4o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 e 171, § 4o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.